Tribunal: TJES
Processo: 5005645-26.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005645-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VANUZA DA SILVA LUIZ ALMEIDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005645-26.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
BANCO BMG S/A

REC
ORRID
A
: VANUZA DA SILVA LUIZ ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
RESCISÃO.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO
SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8120693.

Contrarrazões no Id. 8120697.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8120693), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8120667), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para: a) DECLARAR a rescisão dos contratos de cartão de crédito consignado, objeto desta lide, e declarar a inexistência de débito em nome da autora em relação ao requerido; b) CONDENAR que a requerida restitua, de forma simples o valor de R$ 3.241,87 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) que deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por dano moral à autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.’’

Trata-se de ação rescisória contratual com declaração de quitação
total e repetição do indébito em dobro c/c reparação por danos morais,
sob o argumento de que,
tendo contratado cartão de crédito consignado com o banco Recorrente em 2015,
a Autora
já realizou pagamentos mais do que suficientes para quitação do débito junto à instituição financeira.

Em suma,
o
magistra
do

primevo

entendeu que ‘‘[...
] caberia à requerida demonstrar a legalidade dos descontos ante a utilização do cartão após Agosto/2015 ou demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito, entretanto, não o fez [...]’’.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade de perícia contábil; validade do negócio jurídico e validade dos descontos; inexistência de dano moral e; ausência de dano material.

Pois bem.

Em relação à preliminar de incompetência por
necessidade de perícia contábil
, reputo que o pedido do Recorrente deve ser rejeitado. As provas juntadas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, não sendo necessária a realização de qualquer perícia.

Passo ao exame do mérito.

Importante consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, militando em favor da Recorrida, por conseguinte, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, competia ao Recorrente a comprovação de que a dívida persiste e, assim, que os descontos não deveriam cessar.

Analisando os elementos dos autos, tem-se que
o
banco Recorrente
não logrou satisfazer seu ônus, pois a tese de que a
Autora
contratou cartão de crédito e o utilizou é inservível para evidenciar a legalidade da dívida e legitimar a perpetuação dos descontos.

Como bem apontou o juízo primevo, caberia à requerida demonstrar a legalidade dos descontos ante a utilização do cartão após Agosto/2015 ou demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da
A
utora não foram suficientes para saldar o débito,

Nem mesmo o contrato apresentado pelas partes é suficiente para evidenciar que ela, de fato, tinha plena ciência do contrato, sobretudo porque não é crível que a Autora, caso cientificado de que pagaria parcelas por prazo indefinido, anuiria com a operação.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, pois evidente que o Recorrente descumpriu o seu dever de informação (art. 6º, inc. III do CDC), deixando de explicar à Recorrida que os valores descontados na folha de pagamento seriam insuficientes para a quitação integral do débito.

Além disso, é claro que o Réu prevaleceu-se da ignorância da Autora para impingir o serviço na forma como feito, prática claramente abusiva (art. 39, inc. IV do CDC) e que também deve ser levada em consideração por este juízo para o acolhimento da pretensão autoral.

Outrossim, a relação estabelecida pelo Réu é, para dizer pouco, absurda, já que revela uma prática inaceitável na medida em que passa a descontar do contracheque o pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá a quitação do débito, o que deve ser cessado.

Por tudo isso, considerando que o Recorrente descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação celebrada com a Recorrida,
voto pela manutenção da sentença no que tange à rescisão do
s
contrato
s
e a declaração de inexistência do débito.

Relativamente à repetição do indébito, também compartilho do entendimento exposto pelo juízo sentenciante no sentido de que não houve impugnação específica do Recorrente quanto ao valor de R$ 3.241,87 (três mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), apontado como indevido pela Recorrida.

Não cabe agora, em sede de Recurso Inominado, impugnar o montante calculado pela planilha apresentada pela Recorrida, quando deveria ter se manifestado no momento oportuno.

Logo,
merece
manutenção
a
restituição dos valores cobrados indevidamente pelo Recorrente.

Em relação à pretensão indenizatória
, por tudo que já foi dito e diante do flagrante desrespeito ao consumidor e das práticas abusivas, dúvidas não há quanto a prática de ato ilícito pelo Réu, devendo ele arcar com a reparação dos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a situação vivenciada pela Autora foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, pois a perpetuação dos descontos e a ausência de informações acerca da cessação deles gera no consumidor angústia e aflição, lesões ditas imateriais.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes,
é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

o

R
ecorrente
BANCO BMG S/A

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)